Tribunal: STF
Processo: RE 1364310
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Drogaria São Paulo S.A. interpõe agravo (eDoc 34), previso no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 33) que, à anotação da natureza infraconstitucional da matéria impugnada, inadmitiu recurso extraordinário (eDoc 32) manejado contra acórdão (eDoc 29) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região - oriundo de juízo de retratação - cuja ementa foi assim redigida (grifei o capítulo impugnado):



    TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. MULTA ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS-MÍNIMOS. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO REPRISTINATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NOS VALORES FIXADOS PELA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 24 DA LEI 3.820/1960. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. A questão devolvida a esta E. Corte diz respeito à fixação do valor de multa administrativa em salários-mínimos. 



    2. É inconstitucional, por ofensa ao art. 7º, IV, da CF/1988, a fixação do valor da multa administrativa em múltiplos do salário mínimo, prevista pelo art. 1º da Lei 5.724/1971. Precedentes (...).



    3. Em decorrência do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade da norma que as fixou em múltiplos do salário mínimo, as multas em questão devem ser cobradas dentro dos limites da redação original do art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/1960 (...).



    4. Juízo positivo de retratação. Agravo de instrumento parcialmente provido. Reformada a r. decisão para determinar o regular prosseguimento da execução da multa constante da CDA 349280/2017 nos limites da redação original do art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/1960. 



    Em suas razões, a Drogaria São Paulo S.A. alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na direta violação do art. 7º, IV, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Regional Federal dirimiu a controvérsia ao amparo exclusivo de legislação infraconstitucional, consoante se observa dos seguintes excertos do voto-condutor:



    Assim dispõe o art. 24 da Lei 3.820/1960: 



    […]



    A Lei 5.724/1971, art. 1º, conferiu nova redação ao parágrafo único do art. 24 da Lei 3.820/1960, nos seguintes termos: 



    […]



    Revendo posicionamento anterior, perfilho-me à recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reputa inconstitucional, por ofensa ao art. 7º, IV, da CF/1988 a fixação do valor da multa administrativa em múltiplos do salário mínimo, prevista pelo art. 1º da Lei 5.724/1971. 



    Em decorrência do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade da norma que as fixou em múltiplos do salário mínimo, as multas em questão devem ser cobradas dentro dos limites da redação original do art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/1960 — de Cr$500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$5.000,00 (cinco mil cruzeiros) —, valores que deverão ser devidamente convertidos para a moeda vigente. 



    Tal quadro faz caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Constituição. Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, destaco o RE 956.210-AgR, Ministro Dias Toffoli, do qual extraio a ementa:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. FUNRURAL. Empregador rural pessoa física. Contribuição incidente sobre receita bruta proveniente da comercialização da produção. Declaração de inconstitucionalidade. Lei aplicável em razão de efeito repristinatório. Infraconstitucional. 



    1. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável resultante do efeito repristinatório advindo de declaração de inconstitucionalidade de normas. 



    2. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (grifos nossos) 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente